Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. INÉRCIA PROCESSUAL DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, por considerar que houve inércia da instituição financeira credora, que não teria cumprido corretamente a determinação judicial para a promoção da necessária citação da ré.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, em tese, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência com o intuito de promover a citação da ré, cujo resultado foi infrutífero.
4. Devidamente intimada para apresentar novos possíveis endereços da ré e recolher o valor relativo às custas processuais a sociedade anônima credora apresentou novo endereço sem o devido comprovante do recolhimento das custas aludidas.
5. O Juízo singular entendeu que ao deixar de recolher o valor referente às custas o banco apelante não atendeu à determinação judicial e, na sequência, extinguiu, imediatamente, a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
6. O art. 317 do CPC determina que, antes de proferir decisão sem exame do mérito o Juízo singular deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o defeito.
7. Recurso conhecido e provido.